Tribunal: TJDFT
Processo: 0011422-64.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 CPB). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem (evitar reconhecimento de mandado de prisão expedido contra si), é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal.
II. A atribuição a si próprio de falsa identidade para obter vantagem própria, qual seja, fugir da responsabilidade penal, não caracteriza exercício do direito de defesa.
III. O direito ao silêncio, abrigado pelo exercício do direito de defesa, não se confunde com o fornecimento de dados falsos no momento da qualificação durante abordagem policial.
IV. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no termo circunstanciado são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem.
V. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, com o dolo de se furtar à responsabilidade penal é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal.
VI O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 640139, em sede de repercussão geral, afirma que é típica a conduta do réu que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de evitar responsabilização penal ou ocultar reincidência. No mesmo sentido, é o Enunciado 522 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
VII. Aumenta-se a pena-base em razão da circunstância judicial dos antecedentes ser desfavorável ao réu.
VIII. Não existem atenuantes, porém o réu é reincidente, e o aumento deve guardar simetria com a pena-base.
IX. Restando a pena fixada em 05 meses de detenção, sendo o réu reincidente e a circunstância judicial dos antecedentes desfavorável, fixa-se o regime inicial semiaberto para o início do seu cumprimento e deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
X. Recurso conhecido e provido para condenar o réu pelo delito descrito no art. 307 do CPB, à pena de 5 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.